Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal.
2. Inviável o pedido de absolvição formulado pela defesa do réu se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
3. A condenação por fato posterior ao crime descrito na denúncia, embora com trânsito em julgado anterior à sentença condenatória em apreço, não é apta a justificar a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes do acusado.
4. Comprovada a menoridade relativa do acusado à época dos fatos, cabível a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dosimetria redimensionada.